Tribunal: STF
Processo: AI 486495
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX
do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende o recorrente,
 no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
IV. - Agravo não
provido.